Tribunal: TJDFT
Processo: 0743912-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE PESSOA ESTRANHA À EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CAUSA MADURA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos de terceiro opostos contra o Banco do Brasil S.A., reconheceu a ilegitimidade da constrição sobre veículos de titularidade da embargante, mas acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para inverter a sucumbência, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários. A apelante alega nulidade da decisão por ausência de intimação prévia para contrarrazões aos embargos declaratórios modificativos e requer o restabelecimento da distribuição originária da sucumbência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) reconhecer se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação da embargante para contrarrazões aos embargos de declaração com efeitos infringentes; (ii) definir se o Banco do Brasil deve arcar com os ônus sucumbenciais, considerando sua responsabilidade pela constrição indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos modificativos exige a prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. A ausência de intimação configura cerceamento de defesa e nulidade processual.
4. Constatada a maturidade da causa e a suficiência da instrução, o julgamento imediato do mérito é cabível, conforme o art. 1.013, §3o, do CPC, restringindo-se a controvérsia à redistribuição dos ônus da sucumbência.
5. Demonstrada a propriedade prévia dos veículos e sua vinculação a contratos com cláusula de alienação fiduciária, inexiste fraude à execução, sendo indevida a constrição de bens da apelante, pessoa estranha à execução.
6. O Banco do Brasil, ao requerer a constrição sobre bens de terceiro e resistir à sua desconstituição, deu causa à propositura dos embargos de terceiro e à incidência da sucumbência, não se aplicando ao caso o entendimento consolidado nas hipóteses de culpa exclusiva do terceiro.
7. O princípio da causalidade impõe ao Banco o dever de arcar com os ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados em mais 2% ((dois por cento) em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação da parte contrária para contrarrazões a embargos de declaração com efeitos infringentes viola o contraditório e acarreta nulidade processual.
2. A maturidade da causa autoriza o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.
3. O ente que provoca constrição indevida sobre bens de terceiro e resiste aos embargos de terceiro deve suportar os ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade.